Tribunal: TJBA
Processo: 8002782-34.2025.8.05.0103
Classe: Incidente de Suspeição 
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Privado Processo: INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO CÍVEL n. 8002782-34.2025.8.05.0103 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Privado EXCIPIENTE: SAMUEL ZOLIO BOSON SANTOS Advogado(s): JOSÉ ARNALDO MARTINS DE SALES, RENATA DURÃO MACHADO EXCEPTO: JUIZ DA 4ª VARA DOS FEITOS DE RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS E COMERCIAIS DA COMARCA DE ILHÉUS Advogado(s): ACORDÃO INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO. MAGISTRADO. ART. 145, IV, DO CPC. ALEGAÇÃO DE PARCIALIDADE POR CONJUNTO DE DECISÕES JUDICIAIS. PRELIMINAR. INCINDENTE. INTEMPESTIVIDADE. SUSPEITA FUNDAMENTADA NO CONJUNTO DE ATOS E NÃO EM FATO ISOLADO. PROTOCOLO DENTRO DO PRAZO LEGAL, EM RELAÇÃO AOS ÚLTIMOS ATOS DO MAGISTRADO. TEMPORANEIDADE. RECONHECIMENTO. PREFACIAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. PARCIALIDADE. PROVA INEQUÍVOCA. AUSÊNCIA. EXCEPTO. VANTAGEM PESSOAL. INCOMPROVAÇÃO. DECISÕES JURIDICAMENTE FUNDAMENTADAS, COERENTES E LÓGICAS. EVENTUAL ERRO DE JULGAMENTO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE SUSPEIÇÃO. INCONFORMISMO COM DECISÕES DESFAVORÁVEIS. UTILIZAÇÃO DO INSTITUTO. DESCABIMENTO. INCIDENTE. IMPROCEDÊNCIA. . VISTOS, relatados e discutidos estes autos de incidente de suspeição n. 8002782-34.2025.8.05.0103, no qual figuram como excipiente e excepto os acima identificados. ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Privado do Tribunal de Justiça da Bahia, em rejeitar a preliminar e julgar IMPROCEDENTE o incidente de suspeição, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.